Tribunal: TJMT
Processo: 1011277-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011277-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), CASA DA LAVOURA LTDA - EPP - CNPJ: 01.721.310/0001-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 36.913.879/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO. OBRIGAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, no curso de cumprimento de sentença que determinara a substituição de veículo com vício grave por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(I) saber se é possível rediscutir o mérito da sentença na fase de cumprimento;
(II) saber se a descontinuidade do modelo do veículo impede o cumprimento da obrigação;
(III) saber se há violação ao princípio da exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada impede a rediscussão da matéria decidida definitivamente (CPC, arts. 508 e 509, § 4º).
4. A evolução tecnológica não inviabiliza o cumprimento da obrigação de substituir o veículo, desde que atendidos os critérios de espécie e funcionalidade (CDC, art. 18, § 1º, I).
5. A exceptio non adimpleti contractus não se aplica à execução de sentença, mas a relações contratuais bilaterais em curso.
6. Pedido de perícia para reavaliar o estado do veículo rejeitado, por importar reexame do mérito já decidido.
7. Fixação de prazo e encargos na sentença não podem ser alterados na execução.
8. Alegações de omissão e ausência de prequestionamento rejeitadas por inexistência de vícios na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível rediscutir matéria já decidida por sentença transitada em julgado na fase de cumprimento.
2. A substituição do produto defeituoso pode ser feita por outro da mesma espécie, ainda que de modelo distinto, desde que equivalente funcionalmente.
3. A exceptio non adimpleti contractus não se aplica à execução de sentença que impõe obrigação de fazer."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 508, 509, § 4º, e 1.021; CDC, art. 18, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1788354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por CASA DA LAVOURA LTDA,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 297370862):

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, interposto por CASA DA LAVOURA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, na ação n.º 0001068-86.2011.8.11.0011, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, nos seguintes termos (ID. 186923930 – proc. n.º 0001068- 86.2011.8.11.0011):

“Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste em face da empresa Casa da Lavoura Ltda., visando à substituição do veículo Marcopolo/Volare A6/V6 diesel, ano 2010, conforme determinado em sentença transitada em julgado.

A empresa executada impugna o cumprimento da obrigação, alegando a necessidade de avaliação prévia do veículo usado e sustentando excesso na execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Município, por sua vez, requer o cumprimento estrito da decisão, sem condicionantes.

I – DA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO

A sentença proferida nos autos não estabeleceu qualquer condicionante para a substituição do veículo, razão pela qual não há fundamento para a realização de perícia prévia ou qualquer outra exigência que retarde o cumprimento da obrigação.

Assim, determino que a Casa da Lavoura Ltda. cumpra a obrigação de fazer nos termos exatos da sentença, ou seja, substituindo o veículo defeituoso por um novo, de mesmo modelo e características, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação em indenização.

Por outro lado, considerando a natureza bilateral da obrigação, o Município de Mirassol D’Oeste deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento do novo veículo, disponibilizar à executada o veículo usado, para que se conclua a substituição.

II – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No tocante aos honorários advocatícios, a impugnação apresentada pela executada versa sobre a forma de cálculo dos valores devidos.

Diante disso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que sejam apurados os honorários sucumbenciais nos exatos termos fixados na sentença.

III – DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO

A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar somente será analisada em caso de descumprimento da substituição do veículo no prazo estabelecido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito a impugnação quanto à necessidade de avaliação prévia do veículo e determino o cumprimento imediato da obrigação de fazer, nos seguintes termos:

1. A empresa executada Casa da Lavoura Ltda. deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, entregar ao Município de Mirassol D’Oeste um veículo novo, idêntico ao anteriormente fornecido, nos termos fixados na sentença.

2. O Município de Mirassol D’Oeste, após o recebimento do novo veículo, terá o prazo de 30 (trinta) dias para disponibilizar o veículo antigo à executada, finalizando a substituição.

3. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração dos honorários sucumbenciais, observando-se os parâmetros fixados na sentença.

4. Fica desde já consignado que, em caso de descumprimento da substituição do veículo no prazo estabelecido, será analisada a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização. Cumpra-se. Intimem-se.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que: “(...)O juízo de primeiro grau proferiu decisão nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta pelo Agravado, contudo, deixou de se manifestar sobre diversos pontos expressamente levantados na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Agravante (id nº 168148065)”.

Ressalta “(...)Apesar da relevância dos pontos suscitados, a r. decisão agravada foi omissa quanto a todos esses aspectos, limitando-se a dar prosseguimento ao cumprimento da sentença sem apreciar a impugnação apresentada. Dessa forma, restou configurada violação ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LV da CFR), bem como à exigência de decisão fundamentada, conforme o disposto no art. 489, §1º, do CPC”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“1. O recebimento do presente agravo de instrumento e a concessão de efeito suspensivo, suspendendo a obrigação imposta até a decisão final do recurso; 2. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente, conforme previsto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Requer comunique a instância inferior acerca do presente recurso, inclusive, oportunizando ao R. Magistrado, que possa retratar sua decisão;

4. A reforma da decisão interlocutória, determinando que:a) O Município de Mirassol D’Oeste faça a entrega prévia do veículo usado antes da substituição (Art. 476 do CCB);b) Seja realizada a constatação do estado do veículo antes da substituição, com avaliação de quilometragem, motor, suspensão, pneus, entre outros. (id nº 172268514);c) Seja reconhecida a impossibilidade da obrigação tal como determinada, considerando que o modelo do veículo não é mais fabricado, de modo que se permita uma solução alternativa.d) Requer seja declarada nula a decisão id nº 186923930), visto que, evidencia o cerceamento de defesa, já que não assegurado a paridade de tratamento e respeitado o contraditório e a ampla defesa (Art. 7º CPC e Art. 5º, LV da CFR), visto que não apreciado o pedido de cumprimento de sentença do ora Agravante (id nº 168544392) e (id nº 168541735);e) Caso entenda não seja o recurso cabível para atacar decisão (id nº 186923930), pelo princípio da fungibilidade recursal, requer seja recebido como APELAÇÃO, oportunizando o ora Agravante a recolher as custas processuais”.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID. 280695366).

Contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, o Município de Mirassol D’Oeste interpôs agravo interno (ID. 288140911).

O Município de Mirassol D’ Oeste, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 288140925).

Decorreu
in albis
o prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID. 294169351).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
, interposto por CASA DA LAVOURA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, na ação n.º 0001068-86.2011.8.11.0011, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que rejeitou a impugnação quanto à necessidade de avaliação prévia do veículo e determinou o cumprimento imediato da obrigação de fazer (ID. 186923030 – feito de origem).

Consoante se extrai dos autos de origem, a parte agravante sustenta, em síntese, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar acerca de questões relevantes deduzidas em sede de impugnação.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser cassadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Agravante seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso em apreço, observa-se que a sentença originária, proferida em 23 de novembro de 2021 e transitada em julgado em 08 de maio de 2024, condenou a agravante à substituição do veículo Marcopolo/Volare A6/V6 diesel, ano 2010, por outro novo, de mesma espécie e características, além do pagamento de indenização por danos materiais e honorários sucumbenciais.

A decisão agravada determinou que a parte agravante cumpra a obrigação no prazo de 30 dias, estabelecendo que o Município disponibilizará o veículo usado após o recebimento do novo, para conclusão da substituição.

A questão central reside na definição dos limites cognitivos da fase de cumprimento de sentença e na impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida definitivamente.

Conforme documentado nos autos, a sentença condenatória transitou em julgado em 08 de maio de 2024, após regular tramitação em todas as instâncias, inclusive com exame pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 155538107 – feito de origem). O título executivo judicial formado estabeleceu de forma clara e precisa a obrigação de fazer consistente na substituição do veículo defeituoso por outro novo, de mesma espécie e características.

O artigo 508 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Esta norma consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo qualquer rediscussão de questões que poderiam ter sido arguidas na fase de conhecimento.

Ademais, o artigo 509, §4º, do mesmo diploma legal é expresso ao vedar que:

“509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

Embora o dispositivo se refira especificamente à liquidação, a
ratio legis
aplica-se integralmente ao cumprimento de sentença, vedando qualquer tentativa de modificação ou reinterpretação do comando judicial definitivo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma este entendimento:

"Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada" (STJ, AgInt no REsp 1788354/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau foi omissa por não apreciar diversos pontos de sua impugnação ao cumprimento de sentença, entre eles:

a) a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC);

b) a necessidade de avaliação prévia ou perícia do estado atual do veículo usado;

c) a suposta impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação, ante a ausência de fabricação do modelo original;

d) questionamentos sobre o valor do orçamento apresentado para substituição.

Cumpre examinar cada um desses fundamentos:

a) a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC)

A agravante invoca o artigo 476 do Código Civil, sustentando que o Município deveria entregar previamente o veículo usado antes de receber o novo. Esta alegação revela fundamental equívoco na compreensão da natureza jurídica da relação processual atual.

Com efeito, a exceção do contrato não cumprido aplica-se exclusivamente às relações contratuais bilaterais em curso, onde as prestações são simultâneas ou interdependentes. No presente caso, não se trata de cumprimento de obrigação contratual, mas sim de execução de título judicial formado por sentença transitada em julgado.

A obrigação de substituir o veículo decorre do reconhecimento judicial de vício no produto fornecido, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. O comando sentencial é claro ao determinar a substituição como medida específica para reparação do defeito constatado, sem estabelecer qualquer condicionante relativa à entrega prévia do bem usado.

A própria decisão recorrida adequadamente estabeleceu que a devolução do veículo antigo ocorrerá após a entrega do novo, preservando o interesse público na continuidade do serviço de transporte e evitando prejuízos à Administração Pública.

b) a necessidade de avaliação prévia ou perícia do estado atual do veículo usado

Da mesma forma a pretensão de realizar mandado de constatação ou perícia prévia para avaliação do estado do veículo usado constitui inequívoca tentativa de rediscussão do mérito já decidido. A sentença reconheceu, com base em amplo conjunto probatório, a existência de vício grave e reiterado no produto, justificando sua substituição integral.

A realização de nova avaliação técnica importaria em revisão das conclusões já firmadas definitivamente, contrariando a autoridade da coisa julgada material. O estado atual do veículo é irrelevante para o cumprimento da obrigação de substituição, pois esta decorre do vício originário já reconhecido judicialmente.

c) a suposta impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação, ante a ausência de fabricação do modelo original

No que tange à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob o fundamento de que o modelo específico do veículo não é mais fabricado, verifica-se que tal argumentação não merece acolhimento, por não se sustentar à luz dos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos.

Isso porque, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, §1º, inciso I, permite expressamente “a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso". A norma não exige identidade absoluta do modelo, mas sim equivalência funcional e qualitativa.

Segundo, conforme a própria documentação apresentada pela agravante existem modelos atuais equivalentes que atendem às mesmas especificações técnicas e funcionais do veículo original. A evolução tecnológica que resulta em modelos superiores não configura impossibilidade, mas sim aprimoramento que beneficia o consumidor.

A impossibilidade alegada pela executada configura, na verdade, impossibilidade relativa e superável, não absoluta. Como leciona a doutrina, a impossibilidade deve ser objetiva, absoluta e insuperável para exonerar o devedor, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

(d) Da discussão sobre os valores e o orçamento apresentado

Por fim, a alegação de excesso ou de inadequação no valor do orçamento apresentado foi corretamente remetida pelo juízo de origem à Contadoria Judicial, para apuração dos honorários sucumbenciais e para eventual atualização dos valores conforme os parâmetros da sentença. Assim, não há omissão ou cerceamento de defesa nesse ponto, já que se assegurou a via própria para o exame técnico do cálculo.

Em razão disso, afasto todas as alegações de nulidade por suposta omissão ou cerceamento de defesa, reconhecendo que a decisão agravada enfrentou adequadamente as matérias essenciais, dentro dos limites do título executivo judicial e respeitando a coisa julgada formada.

O fato de o juízo não ter acolhido as pretensões da executada, ora agravante, não caracteriza omissão, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional.

O princípio da motivação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o magistrado se manifeste sobre todas as alegações das partes, mas sim que fundamente adequadamente sua decisão. A fundamentação deve ser suficiente e coerente, permitindo às partes a compreensão dos motivos do decidido, requisitos plenamente atendidos na decisão agravada.

Conforme demonstrado, as alegações da agravante carecem de fundamento jurídico consistente. A tentativa de rediscutir questões já decididas definitivamente, a invocação inadequada da exceção do contrato não cumprido e a alegação de impossibilidade relativa não configuram probabilidade de direito suficiente para justificar a suspensão dos efeitos da decisão.

O recurso revela caráter manifestamente protelatório, visando retardar o cumprimento de obrigação reconhecida judicialmente há mais de três anos. A jurisprudência é firme no sentido de que não há
fumus boni iuris
quando o recurso objetiva rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada.

O alegado prejuízo da agravante não caracteriza dano grave e irreversível apto a justificar a suspensão da execução. Eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes do cumprimento da obrigação são passíveis de recomposição posterior, não configurando o
periculum in mora
exigido pela lei.

Por outro lado, a manutenção da suspensão causa efetivo prejuízo ao interesse público, impedindo a substituição de veículo destinado ao transporte de pacientes e comprometendo a prestação de serviços essenciais à população. O
periculum in mora
inverso é manifesto e deve ser considerado na análise da medida.

A manutenção da suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado há anos representa grave afronta ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e ao direito fundamental à duração razoável do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A execução de títulos judiciais constitui atividade de satisfação de direitos já reconhecidos definitivamente pelo Poder Judiciário. Permitir que a parte vencida paralise indefinidamente o cumprimento da decisão por meio de argumentos já superados compromete a credibilidade e a autoridade do sistema jurisdicional.

O interesse público na efetivação das decisões judiciais sobrepõe-se às conveniências particulares da executada inadimplente. A Administração Pública, na condição de credora, tem o direito de ver cumprida a obrigação nos exatos termos da sentença, sem dilações indevidas ou condicionantes não previstas no título executivo.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento (ID. 288140911).

Em breve síntese, os argumentos apresentados no recurso regimental dizem respeito à suspensão dos efeitos da decisão do Juízo de origem, requerendo a revogação imediata do efeito suspensivo concedido, reconhecendo a inexistência dos pressupostos legais (
fumus boni iuris e periculum in mora
), para que se dê prosseguimento regular ao cumprimento da obrigação de fazer, conforme o título executivo judicial.

No entanto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVOINTERNO- ASSISTÊNCIAÀ SAÚDE— COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIADE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIAEM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÕESDE SAÚDE– INFANTE- COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE- JURISPRUDÊNCIAPACÍFICADO STJ –- RECURSOCONHECIDOE PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDOAO RECURSODE APELAÇÃO – PERDADO OBJETO - RECURSOPREJUDICADO.
Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”
(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que a decisão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que não mais subsiste o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno se encontra prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter integralmente a decisão de primeira instância que determinou o cumprimento imediato da obrigação de fazer nos termos da sentença transitada em julgado, e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

REVOGO
o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinando o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática foi omissa quanto à necessidade de avaliação prévia ou perícia do estado atual do veículo usado, bem como quanto às alegações referentes à exceção do contrato não cumprido e à impossibilidade de cumprimento da obrigação. Argumenta que a obrigação de substituir o veículo é impossível, pois o modelo específico não é mais fabricado há mais de 10 anos, configurando obrigação impossível nos termos do art. 248 do Código Civil.

Aduz ainda que o Município agravado utiliza o veículo há mais de 15 anos, sem qualquer contraprestação, e que a determinação de entrega de um novo veículo sem a prévia devolução do antigo viola o princípio da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do Código Civil) e configura enriquecimento sem causa.

Sustenta também que o juízo de origem não apreciou sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 168148065) nem seu pedido de cumprimento de sentença (ID. 168541735), evidenciando tratamento desigual entre as partes e cerceamento de defesa.

Por fim, alega que o prazo de 30 dias para entrega do veículo é exíguo e impossível de ser cumprido, pois depende de terceiros (fabricante/concessionária), que normalmente exigem prazos superiores a 90 dias para entrega.

Com base no exposto, requer (ID. 309856877):

“
1. O
recebimento e provimento do presente Agravo Interno
, com a
reconsideração da decisão monocrática de ID 232518165
, para que:

o
seja
reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
(art. 248 do CCB);

o
seja
reformada a decisão que indeferiu o mandado de constatação
;

o
seja reconhecida a
nulidade da execução na forma como está sendo conduzida
, determinando-se a análise da Ação de Cumprimento e da impugnação da agravante;

o
seja
suspensa a exigência de entrega do novo bem sem contrapartida da devolução do antigo
;

o
seja apreciada, nos autos de origem, a
ação de cumprimento de sentença e impugnação proposta pela própria agravante
;

o
Prequestionamento expresso dos dispositivos legais;

o
Concessão liminar da suspensão dos efeitos da obrigação até julgamento colegiado.

1.

Caso Vossa Excelência entenda por não reconsiderar a decisão, requer o
julgamento do Agravo Interno pelo colegiado da Câmara
, com
atribuição de efeitos modificativos
, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, para ao final DAR PROVIMENTO a um dos inúmeros pedidos alternativos.

3. Requer digne-se reconhecer a nulidade dos atos executivos posteriores à impugnação, bem como a imediata suspensão da exigibilidade da obrigação, com o retorno do feito ao estado anterior, para julgamento regular e fundamentado da defesa apresentada pela executada.

4. Alternativamente, requer digne-se determinar os Autos a Vara de Origem para que sejam apreciados os pedidos de cumprimento de sentença interposto pelo ora Agravante.

5. Que seja concedida,
em caráter urgente e liminar
, a
suspensão dos efeitos da obrigação de entrega do veículo em 30 dias e ou qualquer imposição de multa pelo Juízo de origem
, diante da
impossibilidade fática e jurídica de cumprimento, evidentemente, porque trata de obrigação impossível
, sem contar, da
inequívoca onerosidade excessiva
, da
configuração de enriquecimento sem causa do agravado
, e da
flagrante ilegalidade da execução imposta e desrespeito a paridade no tratamento
, inclusive, porque, inexiste certeza da existência do bem em posse do Agravado há mais de 15 anos, ainda, do seu estado de uso e conservação, sem definição das perdas e danos, objeto da ação, de cumprimento, devendo ser
SUSPENSA A ORDEM DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR O VEÍCULO
até o julgamento final do presente recurso pelo colegiado.

Termos em que,

Pede deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 319411890).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por CASA DA LAVOURA LTDA,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante (ID. 297370862).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Primeiramente, cabe ressaltar que a questão central deste recurso envolve os limites cognitivos da fase de cumprimento de sentença e a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida definitivamente por sentença transitada em julgado.

Conforme documentado nos autos, a sentença condenatória transitou em julgado em 08.05.2024, após regular tramitação em todas as instâncias, inclusive com exame pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 155538107 - feito de origem). O título executivo judicial formado estabeleceu de forma clara e precisa a obrigação de fazer consistente na substituição do veículo defeituoso por outro novo de mesma espécie e características.

O artigo 508 do Código de Processo Civil estabelece que
"Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".
Esta norma consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo qualquer rediscussão de questões que poderiam ter sido arguidas na fase de conhecimento.

Ademais, o artigo 509, § 4º, do mesmo diploma legal é expresso ao vedar que "
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".
Embora o dispositivo se refira especificamente à liquidação, a
ratio legis
aplica-se integralmente ao cumprimento de sentença, vedando qualquer tentativa de modificação ou reinterpretação do comando judicial definitivo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma este entendimento:

"Na fase de cumprimento/liquidação de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada"
(STJ, AgInt no REsp 1788354/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti).

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da descontinuidade do modelo do veículo, observa-se que tal argumentação não merece acolhimento por não se sustentar à luz dos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, § 1º, inciso I, permite expressamente a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. A norma não exige identidade absoluta do modelo, mas sim equivalência funcional e qualitativa:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso"

Conforme a própria documentação apresentada pela agravante, existem modelos atuais equivalentes que atendem às mesmas especificações técnicas e funcionais do veículo original. A evolução tecnológica que resulta em modelos superiores não configura impossibilidade, mas sim aprimoramento que beneficia o consumidor.

A impossibilidade alegada pela executada configura, na verdade, impossibilidade relativa e superável, não absoluta. Como leciona a doutrina, a impossibilidade deve ser objetiva, absoluta e insuperável para exonerar o devedor, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

No que tange à alegação de violação ao princípio da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do Código Civil), verifica-se que a agravante invoca o referido dispositivo sustentando que o Município deveria entregar previamente o veículo usado antes de receber o novo. Esta alegação revela equívoco fundamental na compreensão da natureza jurídica da relação processual atual.

A
exceptio non adimpleti contractus
aplica-se exclusivamente às relações contratuais bilaterais em curso, onde as prestações são simultâneas ou interdependentes. No presente caso, não se trata de cumprimento de obrigação contratual, mas sim de execução de título judicial formado por sentença transitada em julgado.

A obrigação de substituir o veículo decorre do reconhecimento judicial de vício no produto fornecido, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. O comando sentencial é claro ao determinar a substituição como medida específica para reparação do defeito constatado, sem estabelecer qualquer condicionante relativa à entrega prévia do bem usado.

A própria decisão recorrida adequadamente estabeleceu que a devolução do veículo antigo ocorrerá após a entrega do novo, preservando o interesse público na continuidade do serviço de transporte e evitando prejuízos à Administração Pública. Esta solução é juridicamente adequada e equilibrada, não configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva ou enriquecimento sem causa.

Quanto à pretensão de realizar mandado de constatação ou perícia prévia para avaliação do estado do veículo usado, tal medida constitui inequívoca tentativa de rediscussão do mérito já decidido. A sentença reconheceu, com base em amplo conjunto probatório, a existência de vício grave e reiterado no produto, justificando sua substituição integral.

A realização de nova avaliação técnica importaria em revisão das conclusões já firmadas definitivamente, contrariando a autoridade da coisa julgada material. O estado atual do veículo é irrelevante para o cumprimento da obrigação de substituição, pois esta decorre do vício originário já reconhecido judicialmente.

No que se refere à alegação de excesso ou de inadequação no valor do orçamento apresentado, a decisão de origem corretamente remeteu a questão à Contadoria Judicial para apuração dos honorários sucumbenciais e para eventual atualização dos valores conforme os parâmetros da sentença. Assim, não há omissão ou cerceamento de defesa nesse ponto, já que se assegurou a via própria para o exame técnico do cálculo.

Em relação ao prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação, cabe destacar que este foi expressamente fixado na sentença transitada em julgado, não cabendo sua modificação na fase de cumprimento. Ademais, trata-se de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, considerando a natureza da prestação e a capacidade econômica da executada.

O princípio da motivação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o magistrado se manifeste sobre todas as alegações das partes, mas sim que fundamente adequadamente sua decisão. A fundamentação deve ser suficiente e coerente, permitindo às partes a compreensão dos motivos do decidido, requisitos plenamente atendidos na decisão agravada.

O fato de o juízo não ter acolhido as pretensões da executada, ora agravante, não caracteriza omissão, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional. As alegações da agravante carecem de fundamento jurídico consistente. A tentativa de rediscutir questões já decididas definitivamente, a invocação inadequada da exceção do contrato não cumprido e a alegação de impossibilidade relativa não configuram probabilidade de direito suficiente para justificar a suspensão dos efeitos da decisão.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há
fumus boni iuris
quando o recurso objetiva rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada. O alegado prejuízo da agravante não caracteriza dano grave e irreversível apto a justificar a suspensão da execução. Eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes do cumprimento da obrigação são passíveis de recomposição posterior, não configurando o
periculum in mora
exigido pela lei.

Por outro lado, a manutenção da suspensão causa efetivo prejuízo ao interesse público, impedindo a substituição de veículo destinado ao transporte de pacientes e comprometendo a prestação de serviços essenciais à população. O periculum
in mora
inverso é manifesto e deve ser considerado na análise da medida.

A manutenção da suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado há anos representa grave afronta ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e ao direito fundamental à duração razoável do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A execução de títulos judiciais constitui atividade de satisfação de direitos já reconhecidos definitivamente pelo Poder Judiciário. Permitir que a parte vencida paralise indefinidamente o cumprimento da decisão por meio de argumentos já superados compromete a credibilidade e a autoridade do sistema jurisdicional.

O interesse público na efetivação das decisões judiciais sobrepõe-se às conveniências particulares da executada inadimplente. A Administração Pública, na condição de credora, tem o direito de ver cumprida a obrigação nos exatos termos da sentença, sem dilações indevidas ou condicionantes não previstas no título executivo.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026